Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-23.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000010-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA - CPF: 920.478.233-15 (EMBARGANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ESPECIAL - JUIZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO - ILEGALIDADE - REFORMA PARCIAL DO V. ACÓRDÃO.

Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato, tarifa de avaliação de bem e de Serviços de Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso Especial (id. 101411490) interposto por RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA, contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação nº 1000010.23.2020.811.0041.

O recorrente alega violação aos artigos 141 e 490 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a Câmara julgadora não apreciou a pretensão de adequação da cobrança dos juros remuneratórios ao que foi pactuado em contrato de financiamento com alienação fiduciária, o que caracteriza julgamento citra petita.

Assevera que não houve a comprovação da efetiva prestação de serviços que justifique a cobrança das tarifas de “avaliação de bem” e de “registro de contrato”, o que revela a desconformidade do aresto com a tese fixada no paradigma REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958).

O Acórdão da 1ª Câmara Cível do TJMT, no dia 15/02/2021, à unanimidade, desproveu o presente recurso (id.76163494).

Sem contrarrazões ao Recurso Especial. (id.104833483)

Em decisão (id. 106450474), a Vice-presidência do e. TJMT informa que no julgamento do paradigma REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958), o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.”.

Assim, ‘diante a ausência de elementos no acórdão que apontem para a efetiva prestação do serviço, qual seja, a avaliação do bem, inclusive com a pormenorização da quantia despendida pela parte recorrida, o que revela, em princípio, a necessidade do retorno dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, para deliberar sobre a eventual incidência do Tema 958/STJ especificamente quanto à eventual abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, a Vice-presidência devolveu os autos a este Relator, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para que fosse verificada a possibilidade de um juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os autos foram encaminhados pela Vice-presidência para que fosse verificada a possibilidade de um juízo de retratação.

Compulsando os autos, conclui-se que o apelo merece parcial provimento, pelas razões que passo a expor.

É o breve relatório.

Reexaminando os termos acórdão recorrido, forçoso reconhecer que realmente há discordância dos fundamentos desta Turma Julgadora tendo em vista o contrato, documentos anexados aos autos; bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a validade da cobrança de despesas com serviços de terceiros, registro de contrato e/ou avaliação do bem.

Sobre as tarifas acima, o colendo STJ julgou o recurso repetitivo relativo ao Tema 958, ao qual tinham sido afetados três Recursos Especiais, a saber: REsp 1578526/SP; REsp 1578553/SP; e REsp 1578490/SP. Tal acórdão, apreciando a questão atinente à "validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem", foi publicado em 06/12/2018, e ficou assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela revenda'). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO." (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia - "Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo", reconheceu-se a validade das tarifas registro do contrato e de serviço de terceiros, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Assim sendo, no que toca a essas tarifas, incumbe à instituição financeira comprovar a efetiva prestação dos serviços a elas referentes. Permite-se ao consumidor, ainda, alegar a onerosidade excessiva da cobrança, a ser apreciada pelo Julgador caso a caso.

No que diz respeito ao “registro de contrato”, não assiste razão ao apelante.

Por outro lado, em relação à Tarifa de Avaliação de Bem, verifico não há efetivamente comprovação do serviço de avaliação de bem, indicando que o veículo objeto da lide foi submetido a vistoria, sendo, pois, abusiva a cobrança deste encargo. (documentos de 129)

Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do bem dado em garantia, pois os consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem que tenha havido comprovação da efetiva prestação desse serviço.

(...)

Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.

(...)

Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

Assim sendo, entendo ser o caso de modificar parte do v. Acórdão proferido neste aspecto, reconhecendo a abusividade da cobrança realizada a título de tarifa de avaliação de bem.

Com estas considerações,
em juízo de retratação positivo
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022